Tribunal: STF
Processo: RE 497370
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
   RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - APOSENTADORIA ESPONTÂNEA -
   EXTINÇÃO DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO - CONSEQÜÊNCIA QUE
   NÃO RESULTA, NECESSARIAMENTE, DA OUTORGA DO BENEFÍCIO
   PREVIDENCIÁRIO EM QUESTÃO - MAGISTÉRIO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL - REMESSA DOS AUTOS AO E. TRIBUNAL SUPERIOR DO
   TRABALHO, PARA EFEITO DE CONCLUSÃO DO JULGAMENTO - RECURSO DE
   AGRAVO IMPROVIDO.
- A aposentadoria espontânea, por si só, não
   causa, necessariamente, a extinção do contrato individual de
   trabalho, pois, havendo continuidade em sua execução, inexiste
   ruptura do vínculo laboral, tornando-se impróprio, desse modo,
   falar-se em readmissão, apenas suscetível de reconhecimento, se o
   trabalhador aposentado houver encerrado, em caráter definitivo, a
   precedente relação de trabalho e iniciado outra, na empresa, em
   momento posterior ao da concessão do benefício previdenciário em
   referência. Precedentes.
- Afastada a premissa de ocorrência,
   no caso, de extinção do contrato individual de trabalho, cabe, à
   Justiça do Trabalho (TST), concluir o julgamento da causa, sob
   pena de indevida supressão de instância. Precedentes.